Tribunal: STF
Processo: AO 191
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-20
Data de publicação: 1994-04-20

Ementa:
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - INÉRCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  - LEGITIMAÇÃO DO  OFENDIDO. De inicio,  o ofendido e o maior
interessado  na  preservação da  propria  honra. O  fato  sinaliza no
sentido  da  reflexao  sobre  a  legitimidade  concorrente.  Uma  vez
verificada  a inércia  do Ministério  Público, deixando  de atuar nos
prazos  fixados nos  artigos 40, par 1., da Lei n. 5.250/67  e 46 do
Código  de Processo  Penal - de  dez e  quinze dias respectivamente -
abre-se  oportunidade a  propositura da  ação subsidiaria da pública,
pelo ofendido.
              IMUNIDADE  - RESPOSTA  - EXPRESSÕES OFENSIVAS IRROGADAS
NA  DISCUSSÃO DA CAUSA. De um lado há de se desprezar a interpretação
simplesmente  gramatical do  disposto no  inciso I  do artigo  142 do
Código  Penal,  entendendo-se  albergadas  pela  imunidade  situações
reveladoras   de   defesa   em  processos   que   tramitam   na  fase
administrativa.  A razão  de ser  do preceito  esta na necessidade de
viabilizar-se a defesa do cidadao. Descabe afasta-lo quando os termos
tomados  como ofensivos são  lancados em  processo de investigação em
trânsito  no  Ministério  Público. De  outro,  afigura-se  acertada a
conclusão sobre a impertinencia do preceito quando, a apresentação da
peca,  segue-se o envio  de copias a  terceiros, ficando exorbitada a
área restrita a defesa.
              PRESCRIÇÃO  - DECADENCIA  - CRIME  DE IMPRENSA. Sendo o
Direito  uma ciencia,  os institutos,  as  expressões e  os vocabulos
possuem sentido próprio, sendo que  a segurança na atuação cientifica
não  prescinde da correta utilização dos termos que lhe são proprios.
A organicidade que norteia o Direito direciona no sentido de tomar-se
o  prazo do  caput do artigo  41 da  Lei n.  5.250/67 como relativo a
prescrição - o de dois anos -  e o previsto no par 1. do citado
artigo, a revelar a decadencia, fulminando, o decurso do primeiro,
a ação exercitavel e do segundo, o próprio direito em si. Constatado
que entre a publicação tida como ofensiva e a representação
encaminhada ao Ministério público não transcorreu o lapso de tempo
superior  a tres meses, não há como pronunciar a decadencia. para
exercício do direito na via subsidiaria, considera-se, como termo
inicial, a data em que configurada a inércia do Ministério Público.